Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial no 0001440-09.1992.8.11.0041 que move em desfavor de CYMAC CONSTRUCOES CIVIS LTDA, CARLOS ALBERTO CERCI e GENTIL ESTEVES JUNIOR, que com fulcro no artigo 843, X do NCPC, deferiu o pedido de ID. 70166594, declarou a impenhorabilidade do valor penhorado via Bacenjud em caderneta de poupança junto à Caixa Econômica Federal por ser valor inferior 40 salários mínimos e determinou o desbloqueio. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão liminar de efeito suspensivo.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Verifica-se pelos documentos juntados aos autos que, realmente, o valor bloqueado refere-se a depósito efetuado em conta poupança que, até prova em contrário, são impenhoráveis - art. 833, X, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido (AgInt no REsp 1795956/SP, DJe. 15.05.2019, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =